Tribunal: TJMT
Processo: 1008633-02.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMANDA CAROLINE SCHUISTAK FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 945.371.862-91 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MOTIVOS CLIMÁTICOS. CULPA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 37 HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA CONSUMIDORA.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente/Autora
AMANDA CAROLINE
,
postula reparação por danos morais, em razão de atraso de quase de 37h do voo de retorno do trecho Fortaleza – Guarulhos - Cuiabá, o qual estava inicialmente contratado com previsão de partida às 15h40min do dia 09/01/2020 e chegada ao destino final às 22h00min do mesmo dia, todavia sofreu atraso, tendo sido realocado no voo com previsão embarque às 09h20min do dia 11/01/2020, e chegou ao destino final somente às 10h00min do dia 11/01/2020.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência, em que condenou a Empresa Aérea no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

3.

A Recorrente/Autora requer a majoração da condenação, já a Recorrente Gol, busca a improcedência dos pedidos exordiais.

4.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento.

5.

Ainda que a parte Recorrente alegue que o atraso tenha se dado em razão de
motivos climáticos,
tal fato não pode ser imputado ao consumidor, que pelo conjunto probatório, teve o seu itinerário alterado,
sofrendo o atraso de sua viagem em aproximadamente 37 horas
.

6.

Ademais, tem-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo
stricto sensu
, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a ré não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

7.

Sendo assim, entendo cabível a condenação da Recorrente, em danos morais, já que a sua conduta, ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

8.

Impende destacar que é inegável a relevância e observância de determinados aspectos dentro de um contrato de viagem aérea, entre eles destaca-se a fixação de data de embarque, horários e itinerários, eis que normalmente o passageiro programa suas atividades de acordo com tais dados, sendo que o seu descumprimento, inexoravelmente, inviabiliza injustamente o consumidor de usufruir a viagem de forma plena, situação por si só capaz de gerar transtornos que desbordam o usual.

9.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, e do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, que merece a devida
majoração
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Majoro
a indenização para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, na tentativa de amenizar o abalo moral sofrido pelo Recorrente, o qual teve que suportar o atraso de quase 37 horas para o retorno a cidade de Cuiabá-MT.

12.

Sentença parcialmente reformada.

13.

Recursos conhecidos e provido o da consumidora.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente/Autora
AMANDA CAROLINE
,
postula reparação por danos morais, em razão de atraso de quase de 37h do voo de retorno do trecho Fortaleza – Guarulhos - Cuiabá, o qual estava inicialmente contratado com previsão de partida às 15h40min do dia 09/01/2020 e chegada ao destino final às 22h00min do mesmo dia, todavia sofreu atraso, tendo sido realocado no voo com previsão embarque às 09h20min do dia 11/01/2020, e chegou ao destino final somente às 10h00min do dia 11/01/2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A Recorrente Gol Linhas Aéreas requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos exordiais.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento do ato ilícito e a responsabilidade indenizatória da companhia aérea, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos, e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

A sentença merece reforma, contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como, os precedentes desta e. Turma Recursal, e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.500,00), não atende a esses requisitos,
devendo ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Saliento que, em minha análise, considerei que o recorrente, estava retornando de uma viagem, o qual teve que suportar o atraso de quase 37 horas para o retorno a cidade de Cuiabá-MT.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
para
majorar
o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser corrigido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA VRG LINHAS AEREAS e c
ondeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021